Tribunal: TJBA
Processo: 8000070-22.2024.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000070-22.2024.8.05.0066

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JIVANILDO RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATEUS DE BRITO SILVA

APELADO: HERMES DE SOUZA ORMUNDO

Advogado(s)
:
LUIZ ANSELMO RAMOS COSTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. POSSE
E TURBAÇÃO COMPROVADOS POR PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.